Tribunal: TJSP
Processo: 1006625-63.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090277
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006625-63.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAMILA
APARECIDA MEDEIROS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006625-63.2019.8.26.0003 -Voto no 43136
2
Apelação no 1006625-63.2019.8.26.0003
Apelante: Camila Aparecida Medeiros da Silva (Justiça
Gratuita)
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 43136
Ementa: Ação de obrigação de fazer. Contrato bancário. Desconto
em folha de pagamento e conta corrente. Pedido de limitação a
30% do valor do benefício ou salário. Acolhimento. Recurso
parcialmente provido.
A r. sentença, cujo relatório fica ora adotado,
julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação de obrigação
de fazer. A autora foi condenada a arcar com as custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor atualizado da causa, com a observação da gratuidade
concedida nos autos (fls. 435/441).
Apela a autora procurando reverter o resultado do
julgamento. O recurso foi processado com as formalidades legais.
As contrarrazões foram ofertadas.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006625-63.2019.8.26.0003 -Voto no 43136
3
Apela a autora em extensas razões de apelação. Em
suma, inicialmente postula o recebimento do recurso com efeito
suspensivo, vez que pretende o restabelecimento da tutela
antecipada revogada na r. sentença.
Insurge-se contra os fundamentos da r. sentença
sustentando que os descontos relativos aos empréstimos devem
limitar-se a 30% dos vencimentos líquidos, consoante o artigo 2o,
§2o, inciso I, da Lei 10.820/2003; artigo 8o, do Decreto 6.574/2008;
art. 833, inciso IV, do CPC; artigo 7o, inciso X da CF/88.
Frisa que mesmo que “realizados em conta
corrente, os descontos realizados pela instituição financeira se
submetem a este limite, pois as verbas depositadas em numerário
pertencente ao mutuário não perdem a natureza alimentar, não
podendo ser objeto de débitos automáticos que superem aquele
limite, ainda que pactuados” (fls. 482).
Considerados os descontos realizados em folha de
pagamento e conta corrente, a autora diz que o banco está retendo a
integralidade de seus vencimentos.
Postula a recorrente a aplicação das normas do
CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006625-63.2019.8.26.0003 -Voto no 43136
4
Requer o provimento do recurso para que seja
reformada a r. sentença “proferindo outra em seu lugar,
RESTABELECER A LIMINAR DEFERIDA nesta Superior
Instância (Agravo de Instrumento no 2089318.96- 2019.8.26.0000),
e no mérito, JULGAR PROCEDENTE 'in totum' a presente ação
para DETERMINAR A LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS (somados
em Folha de pagamento e Conta Corrente) a 30% SOBRE OS
PROVENTOS LÍQUIDOS DE SALÁRIO” (fls. 516). Requer
também a condenação da parte adversa ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios.
Pois bem.
Os documentos acostados aos autos indicam que o
requerido tem realizado descontos em conta corrente e também na
folha de pagamento da autora, e que são relativos a inúmeras
operações de crédito.
Entretanto, ainda que os contratos contenham
cláusula autorizadora de descontos em folha de pagamento e/ou em
conta corrente, isso não impede que a contratante, a qualquer tempo,
pretenda a limitação dos descontos diretos.
Saliente-se que os salários constituem verba
alimentar, sendo, portanto, impenhoráveis (artigo 833, inciso IV, do
CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006625-63.2019.8.26.0003 -Voto no 43136
5
Destarte, sendo vedada a constrição de salários,
mesmo em sede de processo judicial, a conclusão é de que não pode
ser permitido o desconto direto diante da oposição do correntista.
Considere-se, ademais, que disposição contratual
autorizadora dos aludidos descontos somente pode ser aplicada
enquanto não contestada pelo titular do patrimônio. Deve, pois, ser
considerada como uma autorização dada pela parte, mas sujeita a
suspensão de continuidade no curso do tempo: na medida em que
haja oposição da parte, eventual constrição de verbas componentes
de seu patrimônio em especial aquelas que venham a ter natureza
distinta de vencimentos e salários
somente poderá ocorrer
mediante penhora em processo judicial.
Assim, deve ser acolhida a pretensão autoral para
que o valor da parcela total a ser descontada mensalmente não
exceda a 30% da renda líquida da autora (assim compreendida a
renda bruta menos os descontos obrigatórios). Descabe devolução
da quantia que já foi descontada pelo banco, visto que a autora
efetivamente contraiu os débitos.
No mais acrescente-se que após a subida do
recurso, a autora-apelante manifestou-se alegando que o banco “não
cumpriu a ordem liminar deferida às fls. 452/463, embora tenha sido
devidamente citado e intimado nos autos” (fls. 631). Formulou as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006625-63.2019.8.26.0003 -Voto no 43136
6
seguinte
pretensões:
“A)
O
RESTABELECIMENTO
DA
LIMINAR/TUTELA ANTECIPADA deferida pela 20a Câmara de
Direito Privado (Acórdão de fls. 452/463 dos autos) e a
INTIMAÇÃO DO BANCO RÉU, por Ofício e através de Seus
Advogados Constituídos nos autos, PARA QUE em 24 horas
CUMPRA A LIMINAR deferida E OBSERVE O LIMITE DE 30%
A SER DESCONTADO SOBRE OS PROVENTOS LÍQUIDOS DE
SALÁRIO Da AUTORA (Conta Corrente), posto que já citado e
intimado; B) EM RAZÃO DO BLOQUEIO INTEGRAL
ARBITRÁRIO EFETUADO, REQUER SEJA O BANCO RÉU
INTIMADO, em 24 horas, A PROMOVER A DEVOLUÇÃO DOS
VALORES QUE RESGATOU INDEVIDAMENTE (cobrados a
maior), LIMITADOS A 30%, conforme r. DECISÃO LIMINAR, a
fim de que a Autora possa fazer uso de seus proventos com
dignidade; C) em razão do descumprimento da ordem judicial,
REQUER SEJA APLICADA A MULTA DIÁRIA já arbitrada
desde a presente data de 27/11/2019 até a comprovação do efetivo
cumprimento, para que a ORDEM LIMINAR seja cumprida
fielmente, e sem causar prejuízos ao consumidor, diante do
comprovado descumprimento da liminar” (fls. 635).
Compulsando-se os autos, verifica-se que a tutela
provisória foi indeferida pelo i. magistrado monocrático (fls. 117).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006625-63.2019.8.26.0003 -Voto no 43136
7
A autora recorreu e o agravo foi parcialmente provido para que os
descontos não superem 30% dos vencimentos líquidos, sob pena de
multa diária de R$ 300,00 até o limite de R$ 30.000,00 (Agravo de
Instrumento n. 2089318-96.2019.8.26.0000, fls. 251/259).
Ao receber a notícia do parcial provimento do
agravo, o Juízo “a quo” determinou o cumprimento do v. Acórdão.
Ressaltou que o despacho serviria como ofício, cuja “cópia impressa
e assinada digitalmente será encaminhada pela autora ou procurador
habilitado” (fls. 260).
Até a prolação da sentença, a autora não
demonstrou nos autos ter comunicado a ordem judicial para o banco
requerido. Além disso, na r. sentença de fls. 435/441 o pedido foi
julgado improcedente, o que implica em reforma, mesmo que tácita,
da tutela de urgência.
Assim, sobrevindo sentença de improcedência
restou prejudicada a tutela provisória anteriormente concedida. Por
isso, não há como amparar as pretensões externadas pela autora na
petição de fls. 631/635, pois não é possível a execução provisória da
sentença que, no caso, é substituída pelo presente Acórdão. O caso é
de execução do v. Acórdão.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006625-63.2019.8.26.0003 -Voto no 43136
8
recurso para o fim de limitar o total os descontos efetuados pelo
recorrido a 30% dos vencimentos líquidos da autora (assim
compreendida a renda bruta menos os descontos obrigatórios). Face
a sucumbência mínima da autora, o requerido deve arcar com as
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator